Tribunal: CARF
Processo: 13811.004987/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004987/2003-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.995 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
ARYZTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NÃO
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
DECLARADOS
EM
DCTF.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
RECOLHIMENTO.
Tratando-se de autuação fiscal decorrente da análise da DCTF e falta do
pagamento do tributo declarado, deve ser garantido ao contribuinte o direito de
impugnar o lançamento para comprovar que os recolhimentos foram feitos. No
caso de recolhimento realizado por compensação com créditos do contribuinte,
é ônus do interessado comprovar a homologação da citada compensação. A
ausência desta prova deixa inalterada a situação anterior, qual seja, de que o
recolhimento que motivou a autuação não foi efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em considerar
prejudicada a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Macahdo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente momentaneamente a conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004987/2003-90
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004987/2003-90

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 4a Turma da DRJ/RJO
(fls. 175/181), que indeferiu pedido de restituição apresentado pela contribuinte.
Em síntese, o caso versa sobre Auto de Infração no 0082879 – CSLL/1998 (fls.
58/59), lavrado pela DEFIS-SP, em decorrência de Auditoria Interna em DCTF, que constituiu o
crédito tributário de R$ 32.841,32, acrescido de multa e juros.
A empresa impugnou o lançamento (fls. 04/09), juntando os documentos de fls.
10/172, sustentando, resumidamente, o seguinte:
Equivocou-se ao preencher os valores de R$ 19.237,73 e R$ 13.603,59, referente aos
débitos de CSLL de PA 01-11/1998 e 01- 12/1998, quando o valor correto seria R$
11.677,82 e R$ 12.168,05;
Que procolocou em 09/11/2001 (doc. 07) a solicitação de alteração da DCTF, através do
processo 13804.002934/2001-61, restando regularizada a situação;
O débito do PA 01-11/1998 foi compensado através do processo 10880.024547/98-18
(doc. 08);
A DIPJ/98 foi devidamente retificada quanto ao PA 01-12/1998, sendo o débito também
compensado com crédito de pagamento a maior de meses anteriores ao ano de 1998;
Requer a total improcedência do auto de infração;
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo as
retificações da DCTF e o pagamento do mês de competência de 11/1998, mediante crédito de
terceiro compensado com débito da recorrente. A parte em que a empresa sucumbiu, se refere ao
período de 12/1998, em que alega ter recolhido a CSLL em questão mediante compensação
tratada em outro processo administrativo. No ponto, a DRJ entendeu que não havia prova nos
autos referente ao mencionado processo de compensação, razão pela qual a alegação não foi
acolhida.
A recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, preliminarmente, a
retificação dos cálculos do crédito tributário, pois não teria sido excluído da conta o valor de R$
R$ 11.677,82, que corresponde ao pagamento realizado com crédito terceiro, referente a
competência 11/1998, reconhecido pela decisão da DRJ. Sobre o ponto que sucumbiu, aduz que
o recolhimento da CSLL de 12/1998 foi realizado mediante a citada compensação e que teria
requerido cópia do procedimento à RFB para junta-la posteriormente ao presente processo, de
modo a comprovar que o valor foi pago. Acrescenta, de forma alternativa, a conversão do
julgamento em diligência para se apurar esse fato.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004987/2003-90

Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015. Sobre a regularidade da representação processual, desde a
manifestação de inconformidade a recorrente se defende por meio de procuradores devidamente
constituídos.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. PRELIMINAR DE ERRO NA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
Em preliminar, a recorrente alega ter ocorrido erro na retificação dos cálculos do
tributo devido, pois, conforme ficou assentado na decisão da DRJ, o valor de R$ 11.677,82
deveria ser excluído do cômputo remanescente do crédito tributário, pois que, sobre este ponto
específico, entendeu a decisão recorrida que a empresa comprovou o pagamento mediante
compensação com crédito de terceiro.
Assim, restou como débito da empresa somente o valor de R$ 12.168,05 que se
refere à CSLL da competência de 12/1998, que teria sido paga, segundo o que alega, por meio de
compensação tratada em outro processo administrativo.
Conforme o documento de fls. 199/200 foi retificado o valor do crédito tributário
para R$ 12.168,05, ficando prejudicada a preliminar ora suscitada.
3. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, a controvérsia remanescente gira em torno da
ausência de provas do pagamento de CSLL da competência de 12/1998. Isso porque, conforme
admite a empresa em seu recurso voluntário, não juntou a prova do recolhimento por meio de
compensação que seria objeto de outro processo.
Sobre este ponto, alega o seguinte:
Quanto a CSSL referente ao período 01-12/1998, a DIPJ/98 foi retificada, promovendo-
se a apuração do montante devido, que foi compensado conforme Pedido de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiros (Processo no 10880.024.547/98-18),
protocolado em 11 de janeiro de 1999, como pode ser observado na DCTF às fls 156 do
presente feito, no campo Compensação de Pagamento/ Recolhimento Indevido ou a
Maior, que está assim informado:
PA: 31/12/1998 - CPF/CNPJ: 57.016.578/0001-53 - Código da Receita: 2484- Data
de Vencimento: 29/01/1999 - Valor do Principal: 13.609,59 - Valor Compensado do
Débito: 13.603,59 - N° do Processo Administrativo: 10880.024.547/98-18.
A Recorrente, para comprovar o acima exposto, solicitou junto à Receita Federal do
Brasil, cópia da compensação (Doc-01), porém, até o momento não foi disponibilizada,
sendo que desde já protesta pela ulterior juntada da mesma. [grifos originais]
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004987/2003-90

A DRJ não reconheceu o pagamento neste ponto específico, exatamente porque
no processo não havia provas do mencionado processo administrativo de compensação.
5.14 No entanto, relativamente à afirmação de que tal débito também teria sido
compensado, não encontrei nenhuma prova nos autos, e o contribuinte, por sua vez nada
mencionou sobre eventuais anexos em sua impugnação, tendo afirmado tão somente que
o débito teria sido quitado por compensação com crédito próprio anterior a 1998.
5.15 Assim, diante dos elementos mencionados, tendo que o débito de CSSL de PA
12/1998 deve ser reduzido para R$ 12.168,05, valor esse que deve ser mantido na
exação, relativamente ao Auto de Infração no 0082879 – CSLL/1998 (fls. 58/59).
Assim, no recurso voluntário a recorrente deveria juntar cópia do processo
administrativo relativo a alegada compensação para análise neste processo. A empresa alega que
teria requerido cópia do processo à RFB e junta o protocolo de fls. 197, que sequer descreve o
número do PER/DCOMP ou do processo administrativo. Note-se que o documento em questão
tem como data de protocolo 09/08/2017. Este processo esta sendo decidido pelo CARF em
novembro de 2020. Até a presente data a empresa não juntou a cópia do citado processo.
Observa-se, portanto, que embora essa prova seja essencial para o desate da controvérsia, a
situação permanece a mesma desde a decisão da DRJ, isto é, sem prova da alegada compensação
que comprovaria o pagamento da CSLL competência de 12/1998.
Não é o caso se acolher o pedido alternativo da empresa de conversão do
julgamento em diligência, porque a cópia do processo de compensação de interesse da
contribuinte é documento que deveria estar, em princípio, sob sua guarda, bastando apenas junta-
la nos autos.
Por outro lado, ainda que tenha havido algum tipo de extravio – o que também
não é esclarecido pela recorrente – tal dificuldade seria suprida com cópias do citado processo
solicitadas à RFB. A empresa alega que pediu tais cópias e junta protocolo que sugeriria essa
ocorrência. No entanto, não é crível e nem aceitável que, passados mais de três anos desse
protocolo a empresa não tenha se empenhado na obtenção dessas cópias que servem de prova
para o desate do presente processo. Assim, penso ser o caso de se indeferir o pedido de
conversão do julgamento em diligência para essa finalidade.
Diante do exposto, conheço do recurso para declarar a preliminar prejudicada e,
no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004987/2003-90

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital